Tribunal: TJBA
Processo: 0506450-92.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0506450-92.2018.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior Apelado: Luciano Marques de Jesus Advogado: Dr. Frederico Augusto Fontoura Loureiro (OAB/BA 23.385) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO APELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que absolveu Luciano Marques de Jesus da imputação relativa ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. II - Narra a exordial acusatória (Id. 88047886), in verbis: “[...] 1) Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 19 de maio de 2017, por volta das 17h00min, policiais civis estavam em diligência, quando receberam uma denúncia anônima dando conta de que havia um indivíduo comercializando substâncias entorpecentes no Loteamento Cidade Nova, na Praça Brilho, nesta cidade; 2) Consta que, de posse das características físicas e da descrição das vestes do indivíduo, a guarnição policial se deslocou até o endereço supramencionado e, assim que lá chegaram perceberam que o denunciado coincidia com a descrição recebida na denúncia. Desta forma, decidiram realizar uma abordagem e uma revista pessoal; 3) Durante a revista pessoal, o denunciado informou aos prepostos da polícia civil que estava comercializando substâncias entorpecentes e que todo material estava sendo armazenado na casa de sua cunhada Iraildes; 4) Diante das informações prestadas, os policiais se deslocaram até a referida residência, e lá chegando encontraram: uma caneca contendo um saco plástico em que continha 10 (dez) pinos de cocaína. Encontraram ainda 24 (vinte e quatro) pinos da mesma substância escondidos dentro de uma caixa de sabonete infantil, dentro da cômoda de um bebê, 01 (uma) balança de precisão, marca SF 400, escondida embaixo de uma cama, além de diversos pinos vazios comumente utilizados para acomodar substâncias entorpecentes. Pontue-se a que, sra. Iraildes evadiu-se do local antes da chegada da polícia. 5) Que diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado, que foi conduzido para uma delegacia de polícia a fim de que as medidas cabíveis fossem adotadas; [...]”. III - Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (Id. 88049495), postulando, nas razões recursais, a reforma do decisio de primeiro grau, ao argumento de que há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitivas para condenação do Apelado pelo delito de tráfico de drogas. IV - Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. Apesar das alegações deduzidas nas razões recursais, os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal não são suficientes para alicerçar a condenação do Apelado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. In casu, tem-se que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 88047887, pág. 02); do Auto de Exibição e Apreensão (Id. 88047887, pág. 12), bem como dos Laudos Periciais de Constatação e Toxicológico Definitivo, nos quais se constata que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 24,69g (vinte e quatro gramas e sessenta e nove centigramas) de benzoilmetilecgonina (cocaína), substância de uso proscrito no Brasil (Id. 88047889 e Id. 88047909). Contudo, o mesmo não se pode dizer acerca da autoria do crime imputada ao Recorrido. V - Os policiais civis Aldiolando Trigueiros dos Santos, Washington Oliveira Ramos e Isaías Sampaio Passos, responsáveis pela prisão do Apelado, ao serem inquiridos na fase preliminar (Id. 88047887, págs. 03/04, 06/07 e 08), prestaram relatos similares. Afirmaram que, após receberem denúncia anônima informando as características de um indivíduo que estaria realizando o comércio ilícito de substâncias entorpecentes no Loteamento Cidade Nova, na Praça do Brilho, deslocaram-se até o referido local, onde identificaram o ora Apelado. Segundo os depoimentos dos prepostos estatais, o indivíduo teria assumido a traficância, bem como o armazenamento das drogas no interior da residência da Sra. Iraildes Lima dos Reis, imóvel no qual foram apreendidos um total de 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína, distribuídos em uma caneca e em uma caixa de sabonete, além de uma balança de precisão e diversas embalagens vazias destinadas ao acondicionamento de entorpecentes. VI - Em Juízo, consoante transcrito na Sentença, o IPC Aldiolando Trigueiros dos Santos relatou “que houve uma incursão no bar do Acusado, em apuração a uma denúncia de tráfico de drogas, sendo certo que inicialmente, foi feita uma campana e, no momento oportuno, adentraram o bar. Acrescentou que, inicialmente, o Acusado negou o comércio de drogas, porém, em busca feita no bar, foi encontrada uma caneca de chopp, atrás da geladeira, contendo diversos pinos cocaína e, na residência anexa ao bar, em um guarda-roupa, vários pinos para acondicionar cocaína, assim como uma balança. Afirmando que na revista pessoal não foi encontrado nada com o acusado, que as drogas estavam no quarto do casal, afirmando ser a Srª Iraildes a esposa do acusado que evadiu” (Id. 88049491 e PJe Mídias). VII - A seu turno, o IPC Washington Oliveira Ramos, conforme Sentença, asseverou em contraditório judicial “que houve uma denúncia através de uma ligação telefônica de que havia tráfico de drogas em um bar, cujo responsável era o réu. Acrescentou que, primeiramente, observaram o movimento do local e, após, fizeram incursão, encontrando no bar e na residência conjugada, cocaína em pinos já preparados para venda. Afirmou que parte da droga foi encontrada em um local tipo jarro, no guarda-roupa e no bar. Declarou ainda ser o acusado esposo da Srª Iraildes a dona do Bar” (Id. 88049491 e PJe Mídias). Já o IPC Isaías Sampaio Passos informou em audiência de instrução não se recordar dos fatos (Link do LifeSize no ID. 88049416), não podendo contribuir para dirimi-los. VIII - Nesse contexto, conquanto não se descure sobre a credibilidade conferida aos depoimentos dos policiais, os quais são revestidos de fé pública, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos (STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023), verifica-se, no caso em análise, da descrição realizada pelos agentes públicos acerca dos pormenores da diligência efetivada para prisão do Apelado, subsistirem incertezas a respeito de como realmente se deram os fatos, evidenciando a fragilidade probatória, como bem ponderado pela Juíza Sentenciante. IX - O cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais em sede investigativa e judicial – únicos elementos de prova acerca da autoria delitiva - revela imprecisões quanto ao local onde os entorpecentes foram encontrados, à vinculação direta dos entorpecentes ao Apelado e, ainda, à dinâmica dos fatos, especialmente no tocante ao Réu ter confessado ou negado o comércio de drogas, à eventual presença de clientela no estabelecimento comercial e à figura da Sra. Iraildes Lima dos Reis. X - Na fase preliminar, em momento mais próximo à diligência empreendida, os agentes estatais relataram que, após denúncia apócrifa apontando as características de uma pessoa responsável pela comercialização de drogas em determinada localidade, para lá se dirigiram e identificaram o indivíduo, o qual, durante a revista, confessou aos policiais que estava traficando entorpecentes, informando que os psicotrópicos se encontravam guardados na residência da Sra. Iraildes – que, segundo interrogatório extrajudicial do acusado, era sua cunhada -, pelo que os agentes públicos se deslocaram para o referido imóvel, onde localizaram todo o material apreendido, sendo 10 (dez) pinos de cocaína em uma caneca e 24 (vinte e quatro) pinos da mesma substância dentro de uma caixa de sabonete, além de balança de precisão e pinos vazios, apontando que a Sra. Iraildes evadiu-se do local para fugir do flagrante. XI - Já em contraditório judicial, os policiais Aldiolando Trigueiros dos Santos e Washington Oliveira Ramos relataram que receberam denúncia sobre tráfico de drogas em um bar, observaram o movimento do local (campana), realizando a incursão na sequência, tendo o IPC Aldiolando informado que o Réu inicialmente negou o comércio de drogas, noticiando ambos os agentes estatais que uma parte da substância ilícita foi encontrada no estabelecimento comercial, em um recipiente, enquanto o restante, no imóvel residencial anexo ao bar, no guarda-roupa do casal, além de apontarem a Sra. Iraildes Lima dos Reis como companheira do Réu, inexistindo, contudo, esclarecimento quanto a clientes porventura presentes no bar; à conduta furtiva da Sra. Iraildes, tampouco acerca do real possuidor dos entorpecentes, uma vez que não há arcabouço probatório que indique inequivocamente o Apelado como proprietário da residência ou do bar, locais onde, segundo a narrativa dos policiais em Juízo, os materiais ilícitos foram apreendidos. XII - Nesse viés, consoante ponderado pela Magistrada de origem, “Todas as testemunhas foram firmes ao declarar que na revista pessoal não foram encontradas drogas com o acusado e que as drogas teriam sido encontradas em dois locais distintos: no bar e em uma residência anexa ao bar. Ao que se vê, além de a denúncia somente consignar ter sido encontrada droga apenas em um local, nada veio aos autos que efetivamente ligasse a pessoa do acusado à residência ou a tal pessoa de nome Iraildes que seria a proprietária/ocupante do imóvel e que ora aparece como cunhada, ora como companheira do acusado” (Id. 88049491). XIII - Outrossim, em seu interrogatório judicial, consoante registrado na Sentença, o Apelado “negou as acusações, e quando questionado quanto a confissão na fase inquisitorial, afirmou que a droga foi encontrada no bar, e que a dona fugiu, que então ele estava na frente deste e foi conduzido achando que iria apenas dar depoimento, mas que após assinar acabou assumindo” (Id. 88049491). XIV - Desse modo, os elementos probatórios coligidos não são suficientes para, de maneira indubitável, estabelecer nexo de imputação subjetiva ao Apelado, cabendo destacar, conforme consignado em sentença, que a prova produzida sob o crivo do contraditório não autoriza a imposição de reprimenda penal, uma vez que “não se mostra firme o bastante a sustentar a procedência da pretensão deduzida na denuncia de que o acusado LUCIANO MARQUES DE JESUS, seja efetivamente o dono ou responsável pelas substâncias encontradas ou que sequer tenha ele qualquer ligação com o imóvel (ou os imóveis) em que foram feitas as apreensões”. XV - Nesse cenário, as provas amealhadas não fornecem a robustez necessária para esclarecer as circunstâncias do delito narrado na inicial acusatória, remanescendo incertezas a respeito da propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas. Como se sabe, no processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. XVI - Vale lembrar que, nos termos do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Logo, na hipótese sob exame, ante a inexistência de prova suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição de Luciano Marques de Jesus da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas. XVII - A Juíza a quo, ao proferir a sentença, ressaltou a existência de dúvida quanto ao Réu ter cometido o aludido crime, apontando inconsistências da prova carreada aos autos. A partir dessas premissas, não há como prosperar a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, impondo-se a manutenção da absolvição do Apelado. XVIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIX – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0506450-92.2018.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Luciano Marques de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.